Tribunal: TJSP
Processo: 1019471-03.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão quanto à fixação das verbas da sucumbência – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019471-03.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU (UNIVERSIDADE
IGUAÇU) - UNIG, são embargados TATIANA ARRUDA DA CRUZ e CEALCA -
CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019471-03.2019.8.26.0007/50000 -Voto no 22911 – São Paulo
2
Embargos de Declaração no 1019471-03.2019.8.26.0007/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
Embargado: Tatiana Arruda Cruz
VOTO 22911
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão quanto à fixação
das verbas da sucumbência Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU contra o acórdão proferido na
Apelação Cível no 1019471-03.2019.8.26.0007, em que é apelada,
sustentando a ocorrência de omissão quanto à fixação das verbas da
sucumbência.
É o relatório.
Os embargos de declaração merecem acolhimento.
Ora, ainda que tenha a petição inicial sido indeferida, atento ao
princípio da causalidade, bem como o fato de ter a embargante/ré
apresentado contrarrazões à apelação, entendo de rigor a condenação da
autora nos ônus sucumbenciais.
Assim, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00, nos
termos do art. 85, § 8 e 11, do CPC.
Ante o exposto, acolho os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator